Tribunal: TJDFT
Processo: 0707669-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO JÁ DEFERIDO. DECISÃO AGRAVADA QUE CONFIRMA A REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PONTOS DE CNH. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acordão que deu parcial provimento a agravo de instrumento.
1.1. A embargante alega omissão, ao argumento de que a juíza não atendeu seu pedido de transferência de pontuações, porquanto o procedimento já tinha disso realizado pelo DETRAN. Argumenta que, embora a resposta do ofício tenha sido positiva, “a multa apontada na petição que pleiteou seu levantamento é do dia 16/03/2020 (Id. 84730083) ou seja, anterior ao ofício, comprovando que a ordem judicial não foi cumprida na íntegra”.
2. O aresto não se manifestou sobre o pedido da agravante para que fosse oficiado o órgão de trânsito DETRAN para a realização das transferências de pontos de CNH, porquanto decisão anterior já deferiu tal solicitação e a decisão agravada apenas confirma isto.
2.1. Pelo extrato juntado na petição de agravo, a multa reclamada se refere a avanço de sinal vermelho, infração gravíssima, cometida em 16/1/2020, às 14h10, cuja multa venceria no dia 16/3/2020, no valor de R$ 293,47. A simples visualização do extrato juntado no ofício do DETRAN, expedido em 1/6/2020, demonstra que a referida infração, datada de 16/1/2020, às 14h10, auto de infração no ST01582198, infração no 06050, já foi transferida o executado.
2.2. Ademais, a inobservância do DETRAN em relação à transferência de eventuais infrações deve ser submetida, mediante apresentação de provas de sua ocorrência, ao juízo da origem, e não à esta instância revisora, sob pena de supressão de instância.
3. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados.